Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-42.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito a menor, portador de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito a menor, portador de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021, a qual dispõe cobertura mínima obrigatória de terapias a portadores de TEA – Danos morais – Reconhecimento – Fixação do "quantum" em R$ 10.000,00 (dez mil reais), apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso do autor provido, improvido o da ré.